Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-98.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003583-98.2020.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O relato da denúncia, ratificado pelos depoimentos das testemunhas e pelo próprio apelante, expõe que policiais militares, após notícia anônima relativa a tráfico de drogas, revistaram-no e nada encontraram, e, seguidamente, ingressaram em seu domicílio após autorização da sua tia, dona da casa, onde fora encontrado o entorpecente em questão. Assim sendo, as provas obtidas não se deram por invasão de domicílio.

02 - Em juízo, foram coletados, como testemunhos de acusação, os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante. É uníssono, inclusive, com os relatos das testemunhas de defesa e do apelante, que a droga apreendida fora encontrada em uma parte da frente da residência, onde havia material de construção, ressaltando-se que com ele mesmo nada fora encontrado. A instrução criminal, destarte, não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório, e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

03 – Recurso conhecido e provido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael do Carmo Pinheiro, irresignado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre (Num. 7426036 - Pág. 1 a Num. 7426037 - Pág. 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7426039 - Pág. 9 a Num. 7426046 - Pág. 3):

a. Seja declarada a nulidade da apreensão de drogas que resultou na prisão em flagrante do acusado com a consequente absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

b. Caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja desclassificada a conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

c. Que seja diminuída a pena-base fixada, uma vez que o quantum aumentado não se justifica.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 8578538 - Pág. 1 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso, “por ausência de provas quanto à autoria delitiva” (Num. 8954366 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, o relato da denúncia, ratificado pelos depoimentos das testemunhas e do próprio apelante, expõe que policiais militares, após notícia anônima relativa a tráfico de drogas, revistaram aquele, com quem nada fora encontrado, e, seguidamente, ingressaram em seu domicílio, após autorização da sua tia, dona da casa, onde fora encontrado o entorpecente em questão.

Assim sendo, as provas obtidas não se deram por invasão de domicílio.

Desacolho, pois, a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental.

3.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Consagrou, também, a Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras do já mencionado doutrinador (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

Em
juízo, foram coletados, como testemunhos d
e acusação, os de policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.

É uníssono, inclusive com os relatos das testemunhas de defesa e do apelante, que a droga apreendida fora encontrada em uma parte da frente da residência, onde havia material de construção.

Ora, não por isso, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, é possível, segura e coerentemente, imputar ao apelante a propriedade correlata; até mesmo porque, ressalte-se, com ele em si, nada fora encontrado.

A instrução criminal, destarte, não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo a mesma doutrina (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Acolho, então, a tese absolutória do recurso.

Para melhor fundamentar, eis julgado desta Egrégia Corte a respeito:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor da ora apelada. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 02/10/2023